Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729446-69.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON ESTEVAM MESCUA, WALTHERUS GERARDUS SANDERS DESPACHO Na petição de ID no 43324801, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo em recurso especial. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve interposição de recurso especial, tampouco juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STJ, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 43324801. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007